Tribunal: TJMT
Processo: 1015331-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1015331-90.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ DE OLIVEIRA NASCIMENTO em razão da decisão unipessoal da lavra desta Relatora em que neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento e mantive o indeferindo a gratuidade judiciária.
Em suas razões recursais, o Embargante aduz que a decisão padece de omissão, posto que não foi apreciado o pedido liminar para revogar a negativação do nome do Recorrente junto aos cadastros de inadimplentes.
Assevera que a Corte ad quem, ao analisar o Instrumental, somente apreciou e deferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo Embargante, mas deixou de analisar a tutela de urgência vindicada no recurso.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente, a fim de que seja sanado o vício suscitado, a fim de que seja deferido o pedido de baixa da negativação apontada em seu nome.
Sem contrarrazões.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal desta Relatora.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Sob esta perspectiva, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.
Reanalisando os autos, verifico que razão assiste ao Embargante.
Com efeito, o decisum objurgado apresenta omissão, eis que, devidamente recolhido o preparo, o recurso foi conhecido; todavia, não houve apreciação do pedido liminar concernente à baixa da negativação do nome do Embargante nos cadastros de inadimplentes, como se denota do decisum do ID. 102108496 – autos originários.
Uma vez constatada a omissão apontada, passo a análise do pedido liminar vindicado pelo Recorrente em sede de Instrumental.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Neste contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar recursal.
Em que pesem às alegações expostas pelo Embargante, de que a manutenção do protesto anotado em seu nome acarretará prejuízos diversos em seu desfavor, não há comprovação efetiva do que foi arguido.
Digo isto, pois o próprio Recorrente demonstra na peça de ingresso que a anotação lançada em seu nome ocorreu em outubro de 2020, como se vê do ID. 60666671 – autos originários. Em contrapartida, nota-se que o Embargante ajuizou demanda para refutar o ato acoimado como ilegal somente em 15/07/2021, ou seja, mais de 09 (nove) meses da data do evento danoso.
Essa circunstância, em particular, fragiliza sobremaneira os argumentos assentados pelo Recorrente no recurso, notadamente no que pertine ao periculum in mora, considerando, sobretudo, o lapso temporal do suposto evento danoso e a data do ajuizamento da ação. Portanto, não há falar em urgência ao caso concreto.
Aliás, há que se ressaltar que, se o Recorrente pôde aguardar tal lapso para contrapor os atos da empresa Embargada que alegam serem ilegais, pode, igualmente, aguardar a angularização processual com a consequente formação do contraditório.
Feitos esses esclarecimentos, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a espera do julgamento deste feito colocará em risco qualquer direito/interesse do Embargante, tampouco a eficácia do provimento final, eis que não há demonstração mínima dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Recorrente.
Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, muito menos o perigo da demora, o indeferimento do pleito recursal é medida que se impõe.
Por tais considerações, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão, atribuindo-lhes os efeitos infringentes, de modo que indefiro a tutela recursal pleiteada.
Por consectário, mantenho intacto o decisum lançado pelo Magistrado singular.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a empresa Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora